Tribunal: TJES
Processo: 5004301-64.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Abatimento proporcional do preço; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004301-64.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA DE OLIVEIRA CORREIA e outros
RECORRIDO: SOROCRED INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. e outros (3)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação ajuizada por PATRICIA DE OLIVEIRA CORREIA e JAMILLY DE OLIVEIRA CORREIA em face de SOROCRED MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA., CASA DO SERRALHEIRO LTDA - ME, CIELO S.A e VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA. Aduzem as recorrentes, em síntese, que, em 30/11/2022, compraram materiais na CASA DO SERRALHEIRO, por R$ 680,00, pagos em 4 parcelas de R$ 170,00 por meio de cartão de crédito, tendo sido a compra cancelada no dia seguinte. Afirmam que, contudo, na fatura de dezembro/2022, foram lançadas as 4 parcelas em sua totalidade, tendo que pedir empréstimo a familiares para quitá-la, só tendo havido o estorno em fevereiro/2023. Busca, então, a condenação das recorridas à restituição em dobro do valor pago e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de sentença: JULGOU IMPROCEDENTE o pedido realizado em inicial sob o entendimento que foram as recorrentes que realizaram o cancelamento em data próxima ao fechamento da fatura de cartão do mês de dezembro/2022, impossibilitando a comunicação e consequente estorno, realizado em fevereiro/2023, do valor deprendido. Consequentemente, considerando ausente a falha na prestação do seviço por parte das recorridas.

Irresignado, a parte recorrente apresentou recurso inominado (ID 7241792) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em análise, aduz as recorrentes que realizaram a compra de materiais na casa do serralheiro, no valor total de R$680,00 reais, divididos em 4 parcelas de R$170,00 reais por meio de cartão de crédito, tendo sido a compra cancelada no dia seguinte. Porém, ocorre que a fatura do cartão referente ao mês de dezembro/2022 foram lançadas as 4 parcelas em sua totalidade, sendo cobrado o valor total da dívida que havia sido cancelada. Paga a fatura, o estorno fora realizado no mês de fevereiro/2023. (ID 7241603, 7241605, 7241606).

Analisando detidamente os documentos juntados aos autos, verifico que a data prevista para o fechamento da fatura do cartão de crédito da recorrente fora dia 13/12/2022, sendo o cancelamento solicitado dia 12/12/2022, um dia antes, não restando tempo hábil para que todas as comunicações a respeito do mesmo fossem efetivamente realizadas.

Doutra banda, vislumbro falha na prestação do serviço por parte das recorridas, visto que não motivo para o valor cobrado pelos materiais ter sido lançado de forma integral, visto que a compra fora realizada de maneira parcelada, de forma que efetivamente obrigou as recorrentes a dispenderem valor superior ao planejado para quitar a fatura.

Portanto, entendo como evidente o dano moral sofrido pela parte recorrente, que foi exposta a alto nível de estresse, abalo emocional e desgaste ao tomar conhecimento que além de seu cancelamento não ter sido processado, o valor integral da dívida fora cobrado na fatura subsequente, bem como, despendeu horas significativas de seu tempo buscando a resolução da controvérsia, conforme diálogos colacionados aos autos. Portanto entendo como configurado a ocorrência de danos que deverão ser indenizados.

Por todo o exposto, considerando que a situação lesionou a Recorrente, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Assim sendo, resta caracterizada a ocorrência de falha no serviço prestado pelo recorrido. No tocante a indenização por danos morais, entendo por arbitrá-la em R$ 1.000,00 (mil reais), montante condizente com a gravidade da conduta da parte recorrida, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Ademais, no que tange ao pleito referente à devolução em dobro dos valores cobrados referente aos materiais adquiridos, verifico que apesar de restar incontroverso a existência falha na prestação do serviço, não incorram as partes recorridas em má fé, apenas em erro no processamento da cobrança, visto que o valor fora devidamente estornado em fevereiro/2023, não incorrendo em violação em sede de má fé, do entabulado no artigo 42, parágrafo único do CDC.

Portanto, neste sentido entendo como indevida e restituição do valor pago, de forma dobrada, ante a ausência de má fé por parte das empresas recorridas.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, condenando as empresas recorridas solidariamente a realizarem o pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a recorrente a título de danos morais, mantendo-a inalterada em todos os demais aspectos. Sem custas e honorários advocatícios ante ao parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)